Tribunal: TJDFT
Processo: 0710269-74.2022.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. LITIGIOSIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PERANTE O OFÍCIO DE IMÓVEIS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Procedimento administrativo de dúvida registrária, previsto nos arts. 198 e 216-A, §§ 7° da Lei 6.015/1973 e art. 163 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal Aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, destina-se ao controle judicial da regularidade formal dos serviços dos Registros Públicos. Como procedimento administrativo, a dúvida registrária não tem o condão de solucionar questões atinentes ao direito obrigacional ou real. Limita-se à verificação do cabimento das exigências postas pelo Registrador, em face do princípio da legalidade. Precedentes.
2. Usucapião extrajudicial, procedimento administrativo criado com escopo de desjudicialização, não comporta pretensões resistidas. Por expressa vedação legal e regulamentar, não é admissível o processamento, perante o Ofício de Registro de Imóveis, de pedidos de reconhecimento de prescrição aquisitiva que tenham sido expressamente impugnados, quer pelos titulares de direitos reais ou terceiros interessados, quer pelos respectivos entes públicos. Conforme previsto na Lei 6.015/1973 (art. 216-A, § 7°) e no Provimento 65/2017 do CNJ (art. 15, § 3°), apresentada qualquer impugnação ressalva ou oposição, o procedimento extrajudicial deverá ser interrompido, restando ao titular da pretensão a ação judicial de usucapião. Precedentes.
3. Como o procedimento extrajudicial de usucapião não comporta discussão carregada de litigiosidade, o campo de solução adequado é a via judicial, revelando-se, assim, em vão o esforço argumentativo da parte apelante em rebater a impugnação levantada pela Terracap, cuja apreciação ultrapassa o âmbito administrativo e restrito da dúvida registrária.
4. Recurso conhecido e não provido.